Tribunal: TJDFT
Processo: 0729510-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não deu provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos e condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turmas ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os honorários recursais fixados com base no valor da causa, foram muito abaixo do que dispõe a tabela de honorários da OAB/DF. Requereu o recebimento dos embargos para reconsideração do r. acórdão para que esta Turma Recursal fixe os honorários com base no art. 85, §8° do CPC.
5. O art. 55 da Lei 9099/95 que rege os Juizados Especiais, estabeleceu que, em segundo grau, o valor dos honorários deve ser fixado entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. O acórdão estabeleceu o valor dos honorários de acordo com o dispositivo legal e apesar da discussão ter sido em torno de um bem com valor venal acima de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o embargante optou por apontar como valor da causa a diferença de valor pago a menor, R$ 2.477,15 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos) conforme inicial. Assim, não há que se falar em valor muito baixo, pois foi o próprio recorrente que estabeleceu o parâmetro de fixação de honorários na inicial. Não é possível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência nos Juizados Especiais, pois o art. 55. da Lei 9.099/95 é claro e suficiente para disciplinar a questão, não se aplicando as diretrizes do CPC.
5. O que pretende o embargante é a revisão dos honorários arbitrados e não uma omissão em si. A tabela da OAB não serve como parâmetro para fixação dos honorários. Tais valores devem ser aplicados entre o pretenso cliente e o profissional da advocacia, não havendo qualquer ingerência sobre as decisões do poder judiciário. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
6. Ante a ausência omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em acolhimento dos embargos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.